Tribunal: TJDFT
Processo: 0710149-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES ALEGADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. REJEIÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL PARA ATENDER AO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É dispensável a intimação da parte contrária para manifestação dos documentos juntados em réplica quando constatado que tais provas têm o objetivo, tão somente, de ratificar os documentos que já acompanham a inicial.
2. A ausência de oitiva de testemunhas, de depoimentos pessoais das partes e de alegações finais, por si só, não enseja cerceamento de defesa tampouco a nulidade da sentença, porquanto, nos termos do artigo 370, parágrafo único do CPC, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade ou não de proceder dilação probatória mais extensa, inclusive por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu convencimento.
3. Em ações de natureza alimentar, as provas documentais possuem maior relevância jurídica e probatória em detrimento às provas testemunhais, pois o provimento judicial que se busca é a comprovação da necessidade do alimentado e capacidade financeira do alimentante.
4. Para que seja configurada a suspeição do magistrado é imprescindível que haja demonstração inequívoca da ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 145, do CPC, não sendo suficiente mera ilação subjetiva das partes ao alegar referida parcialidade.
5. Ainda que o genitor/apelante perceba remuneração mais elevada, não há razão para que a genitora não contribua para a manutenção de sua filha, menor de idade, cujas necessidades são presumidas e necessárias, principalmente pelo uso de medicamentos de controle especial.
6. Diante do imperativo de se atender às necessidades da autora e à capacidade econômica do réu, revela-se adequada e proporcional que a verba alimentar seja fixada em percentual equivalente a 15% (quinze por cento) do seu salário bruto, excetuados os descontos legais, de modo a auxiliar a parte autora em suas necessidades, sem comprometer a subsistência do genitor.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.